Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020839-51.2020.8.11.0000
Recorrente: Ivan Evaristo Praetorius Rocha
Recorrida: Eneracy De Castro Amaral
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, o recorrente comprovou, por meio dos documentos juntado pela petição id 90692489, que é isento do imposto de renda, por não receber remuneração mínima tributável, além de ser aposentado e perceber a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício pleiteado.
Diante disso, defiro a concessão da assistência judiciária gratuita. Anote-se.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.